Tribunal: TJDFT
Processo: 0742216-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO COLETIVO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. PENA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONDENAÇÕES POR CRIMES SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu indulto pleno à sentenciada, com base no Decreto no 12.338/2024, em razão de condenação por furto simples, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos. A decisão agravada declarou extinta a pena de prisão e a de multa, com fundamento no art. 107, II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de outras condenações impede a concessão do indulto pleno previsto no Decreto no 12.338/2024, ainda que não se trate de crimes impeditivos; e (ii) estabelecer se a presunção de hipossuficiência decorrente da assistência da Defensoria Pública autoriza o reconhecimento da incapacidade econômica da apenada para fins de dispensa de reparação do dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do indulto é ato privativo do Presidente da República (CF, art. 84, XII), e suas hipóteses de aplicação devem ser interpretadas restritivamente, não cabendo ao Judiciário ampliar ou restringir os critérios fixados no decreto.
4. O art. 7o do Decreto no 12.338/2024 determina o somatório das penas para fins de indulto, mas essa regra deve ser harmonizada com os demais dispositivos, respeitando a individualidade das condenações quando não houver concurso com crime impeditivo.
5. A existência de condenações por crimes sem violência ou grave ameaça não obsta, por si só, a concessão do indulto, desde que cada pena, isoladamente, atenda aos requisitos previstos no decreto.
6. O art. 3o, I, do Decreto no 12.338/2024 permite expressamente a concessão do benefício a apenados cuja pena de prisão foi substituída por pena restritiva de direitos.
7. O art. 9o, XV, do mesmo decreto prevê a concessão do indulto a condenados por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça que tenham reparado o dano ou que, por presunção de incapacidade econômica nos termos do art. 12, § 2o, estejam dispensados da reparação.
8. A assistência pela Defensoria Pública, acompanhada de manifestação expressa da apenada sobre a ausência de recursos para constituir advogado, permite a aplicação da presunção relativa de hipossuficiência, autorizando a dispensa da reparação do dano.
9. A jurisprudência do TJDFT reconhece a validade da concessão do indulto com base na presunção de incapacidade econômica quando presentes os elementos mínimos de prova nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A existência de outras condenações por crimes sem violência ou grave ameaça não impede a concessão do indulto pleno previsto no Decreto no 12.338/2024, desde que cada condenação, isoladamente, atenda aos requisitos objetivos exigidos.
2. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não constitui óbice à concessão do indulto nos termos do art. 3o, I, do Decreto no 12.338/2024.
3. A presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 12, § 2o, do Decreto no 12.338/2024 pode ser aplicada quando o apenado for representado pela Defensoria Pública e declarar não ter condições de constituir advogado, desde que não haja prova em sentido contrário.